Tribunal: TJBA
Processo: 8000038-38.2016.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000038-38.2016.8.05.0182 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO NERES MARTINS Advogado(s): NADILSON GOMES DO NASCIMENTO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Previdenciário e Processual Civil. Recurso de Apelação. Ação acidentária. Auxílio-doença. Perícia judicial realizada por médico sem especialização compatível. Moléstia de natureza ortopédica. Necessidade de perito ortopedista. Nulidade da prova pericial. Cerceamento de defesa. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para nova perícia. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por segurado em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação acidentária visando o restabelecimento de auxílio-doença. O autor alega ter sido vítima de acidente de trabalho, apresentando sequelas ortopédicas que o impedem de exercer suas atividades como motorista. A sentença se amparou em laudo pericial realizado por médico gastroenterologista; II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a realização de perícia judicial por profissional médico sem especialização compatível com a moléstia alegada pelo autor caracteriza cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença e a realização de nova perícia por profissional habilitado; III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 465, exige que a nomeação do perito observe a especialização técnica compatível com o objeto da perícia, sendo imprescindível, no caso concreto, a nomeação de profissional da área de ortopedia para avaliar a alegada incapacidade laborativa do autor, decorrente de patologia ortopédica; 4. A realização de perícia por médico gastroenterologista, sem formação específica em ortopedia, compromete a higidez e a confiabilidade da prova técnica, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa; 5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido da nulidade da perícia realizada por profissional de especialidade diversa da moléstia em discussão, impondo a realização de novo exame por perito especializado; 6. A anulação da sentença é medida que se impõe para que nova perícia seja realizada por médico ortopedista, assegurando a adequada instrução probatória e a efetividade da prestação jurisdicional; IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, de forma a ser realizada nova perícia, desta vez por um profissional especializado na área referente à patologia do autor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000038-38.2016.8.05.0182, em que é Apelante FRANCISCO NERES MARTINS e Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.